Tribunal: TJDFT
Processo: 0732341-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732341-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA, WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA e WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0713722-57.2025.8.07.0020, ajuizada em desfavor de DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão liminar dos Agravantes na posse do imóvel descrito como Lote 24, Conjunto 03, Quadra 09, Setor Habitacional Arniqueira, Brasília/DF. Em suas razões recursais, os Agravantes narram que adquiriram a propriedade do referido imóvel por meio de arrematação em licitação pública promovida pela TERRACAP (Edital no 04/2024). Afirmam que, não obstante a regular aquisição e o registro da Escritura Pública de Compra e Venda, a Agravada, atual ocupante, recusa-se a desocupar o bem, embora notificada extrajudicialmente para tal finalidade em 13 de agosto de 2024. Sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a medida liminar. O juízo de origem fundamentou sua decisão na reiteração dos motivos expostos em ação anterior (processo no 0703588-68.2025.8.07.0020, extinto por desistência), quais sejam: (i) a ausência de prova de notificação da Agravada para desocupação após o registro da propriedade; e (ii) a possibilidade de a Agravada possuir direito de retenção em razão de benfeitorias erigidas no lote, as quais não teriam sido abrangidas pela aquisição em leilão. Os Agravantes contrapõem tais fundamentos, argumentando que a ocupação de bem público não induz posse, mas mera detenção de natureza precária, o que afastaria a boa-fé e, consequentemente, o direito à retenção ou indenização por benfeitorias, conforme entendimento consolidado na Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça. Asseveram, ainda, que a notificação prévia foi devidamente realizada, configurando a mora da Agravada. Apontam a presença do perigo de dano, uma vez que, na qualidade de legítimos proprietários, encontram-se privados do uso e gozo do imóvel, ao mesmo tempo em que arcam com as obrigações financeiras decorrentes do financiamento do bem. Pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a sua imediata imissão na posse do imóvel. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID. 74807999). Relatei. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão de medida liminar de imissão na posse em favor dos Agravantes, que adquiriram a propriedade de imóvel em procedimento licitatório e estão impedidos de exercer a posse direta em razão da ocupação pela Agravada. Contudo, em uma análise de cognição sumária, não vislumbro, por ora, o preenchimento cumulativo dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência pleiteada. Com efeito, a probabilidade do direito, neste momento processual, não se revela de forma inequívoca. Embora os Agravantes comprovem a titularidade do domínio sobre o imóvel, a controvérsia instaurada possui complexidade que desautoriza uma intervenção imediata. O juízo de origem, ao indeferir o pedido, ponderou acerca da necessidade de se apurar o eventual direito de retenção por benfeitorias, visto que o próprio edital de licitação ressalvou que a alienação se restringia ao terreno. Ainda que os Agravantes sustentem a tese da precariedade da ocupação de bem público, com amparo na Súmula 619 do STJ, a questão demanda uma análise mais aprofundada no mérito da ação de origem, após o devido contraditório, não sendo prudente afastá-la em sede de cognição perfunctória, precipuamente quando a medida pretendida é de caráter satisfativo e de gravosas consequências. Ademais, a validade do próprio título aquisitivo dos Agravantes é objeto de questionamento em Ação Anulatória (processo no 0716558-43.2024.8.07.0018), na qual, embora a sentença de primeiro grau tenha sido desfavorável à Agravada, há recurso de apelação pendente de julgamento. A existência de lide que ataca a higidez do negócio jurídico que fundamenta o pedido de imissão na posse mitiga a clareza do direito alegado e recomenda cautela. Tampouco se evidencia o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida. O pleito de imissão liminar na posse objetiva a desocupação forçada da Agravada, medida de extrema gravidade e com potencial de irreversibilidade fática para a ocupante, que reside no local. Configura-se, no caso, o risco de dano inverso, que se afigura mais gravoso, caso a posse seja alterada liminarmente e, ao final, a pretensão dos Agravantes não prevaleça. O prejuízo alegado pelos Agravantes, de natureza patrimonial, poderá ser objeto de reparação futura, por meio de indenização por perdas e danos ou fixação de taxa de ocupação, caso sagrem-se vencedores na demanda principal. A situação de ocupação do imóvel era de conhecimento dos arrematantes, conforme expressa previsão editalícia, o que afasta o elemento surpresa e a urgência iminente. Dessa forma, ausente um dos requisitos legais cumulativos, revela-se incabível, por ora, a concessão da medida liminar postulada, sendo prudente a manutenção do status quo até o aprofundamento da análise pelo colegiado. Registre-se, no que se refere à notificação extrajudicial, que embora sua ausência não se configure como condição de procedibilidade da ação de imissão na posse, sua comprovação pode influenciar a análise do perigo de dano e da boa-fé. A alegação dos agravantes de que notificaram a Agravada é um fato que poderá ser melhor apurado na fase de instrução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital